Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-82.2012.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000949-82.2012.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMPENSADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 01.088.035/0002-78 (AGRAVADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), CRISTINA CLAUDETE SANTIN - CPF: 422.325.549-53 (AGRAVADO), JANDIR SANTIN - CPF: 384.401.139-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO FISCAL.
LIMITAÇÃO À MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

I.

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença declarou a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o agravo interno merece conhecimento, haja vista que a parte recorrente deixou de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (violação do princípio da dialeticidade).

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.
4. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

IV - Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno não será conhecido quando o recorrente não impugnar especificamente os fundamentos que embasam a decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III e 1.021, §1.o; RITJMT, art. 51, inciso I-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/3/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 291386886), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que declarou à prescrição intercorrente dos créditos tributários, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto, Dr. Marcelo Ferreira Botelho, na
“AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000949-82.2012.8.11.0111, ajuizada pela parte apelante em desfavor de COMPENSADOS CENTRO-OESTE LTDA e dos corresponsáveis CRISTINA CLAUDETE SANTIN e JANDIR SANTIN, em trâmite na Vara Única da Comarca de Matupá, MT, que julgou extinto o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 287241892):

“1. RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal distribuída em
12/07/2012
pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra COMPENSADOS CENTRO-OESTE LTDA visando ao adimplemento dos créditos de contribuição FETHAB.

Em
09/08/2012
determinou-se a citação (ID 60759274 - págs. 18/20), que restou frutífera (ID 60759274 - págs. 29 e 47).

A parte executada ofereceu imóvel à penhora como garantia da execução (ID 60759274 - págs. 30/31), entretanto houve discordância pelo exequente, que requereu a penhora de valores em contas ou aplicações financeiras (ID 60759274 - pág. 51).

Deferida a penhora
online
e bloqueado o valor de R$ 543,24 (ID 60759277 - págs. 12/15).

Determinado o levantamento do valor bloqueado, com expedição de alvará e deferido o pedido de nova tentativa de penhora de ativos, via BACENJUD, e de veículos, via RENAJUD (ID 60759277 - págs. 21/22).

Juntados extratos de consulta, com resultado negativo para RENAJUD (ID 60759277 - págs. 23/24) e bloqueio de R$ 394,64, via BACENJUD (ID 60759277 - págs. 25/27).

O exequente requereu a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado, bem como a expedição de ofício à Receita Federal visando obter cópia das 3 últimas declarações de imposto de renda dos executados (ID 60759277 - págs. 40).

Deferido o pedido e expedido ofício à Receita Federal (ID’s 89323372, 133216267 e 133217497), sobreveio aos autos certidão de decurso do prazo de resposta pela Receita Federal (ID 159129331).

Intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (ID 171538846), o exequente afirmou a não ocorrência, atribuindo a demora ao Poder Judiciário. Subsidiariamente, requereu a fixação dos marcos de contagem do prazo prescricional (ID 172707595).

2. FUNDAMENTAÇÃO

Como se sabe, o prazo prescricional concernente à ação de cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos (CTN, art. 174).

Nesse sentido, a prescrição intercorrente ocorre quando a parte exequente, após a propositura da ação, deixa escoar prazo superior ao da prescrição do direito material reclamado, sem adotar as providências processuais cabíveis.

No caso concreto, determinou-se a citação em
09/08/2012
- o que configura marco interruptivo do prazo prescricional ID 60759274 - págs. 18/20).

Embora tenha havido a penhora
online
em
24/05/2019
(ID 60759277 - págs. 25/27), trata-se de bloqueio de valor ínfimo (R$ 394,64) e, desde então, não houve nenhuma outra causa suspensiva/interruptiva da prescrição.

Portanto, nota-se que desde o último bloqueio parcial de ativos em
24/05/2019
(ID 60759277 - págs. 25/27) até a presente data já decorreu mais de
5 anos
,

sem diligências
efetivas
para satisfação do crédito ou para encontrar bens que o satisfaçam.

Diante disso, uma vez decorrido o lapso temporal supracitado sem a presença de qualquer causa de interrupção ou de suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a prescrição intercorrente,
DECLARO
extinto o crédito aqui em cobrança (CTN, art. 156, V) e, ainda,
DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

DETERMINO
o levantamento de eventuais gravames sobre os bens da parte executada, desde que decorrentes deste feito.

EXPEÇA-SE

alvará judicial
para transferência dos valores existentes nos autos em favor do
exequente
(ID 60759277 - págs. 25/27), salvo se já emitido previamente.

Ante a nova redação do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido, inclusive: "
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva, nem pela não localização do devedor ou de seus bens
" (STJ, AgInt no Resp 1929415/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 20/9/2021).

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as devidas baixas estatísticas.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

MATUPÁ, data da assinatura eletrônica.

Marcelo Ferreira Botelho

Juiz Substituto
”
. Destaques do original.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, apesar do reconhecimento da prescrição intercorrente e da consequente extinção do feito, a sentença deve ser reformada, em razão de vícios de procedimento e de julgamento.

Ressalta a ausência de inércia atribuível a parte apelante que justifique a incidência da prescrição intercorrente, tampouco o decurso do prazo legal necessário à sua configuração.

Alega que, sendo a ação ajuizada tempestivamente, como no presente caso, eventual demora na prática de atos judiciais, por motivos inerentes à estrutura do Poder Judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, conforme dispõe a Súmula n.o 106, do STJ.

Com base no exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal (ID. 287241898).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, pelas quais refuta integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa (ID. 287242350).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, MT, que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
12.07.2012,

foi proposta pela Fazenda Pública em desfavor de COMPENSADOS CENTRO-OESTE LTDA e dos corresponsáveis CRISTINA CLAUDETE SANTIN e JANDIR SANTIN, visando ao recebimento de créditos tributários (FETHAB – operações com madeira), inscritos na CDA n.o 20127477, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 316.741,87 (trezentos e dezesseis mil e setecentos e quarenta e reais e oitenta e sete centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou, em
09.08.2012
,
a citação da parte executada (ID. 287241861 – Pág. 18/20).

Contudo, foi infrutífera em relação à empresa, tendo em vista a devolução da correspondência pelos Correios com a anotação “não procurado” (ID 287241861 – Pág. 28), bem como quanto à executada Cristina Claudete Santin, cuja carta retornou com a observação “mudou-se” (ID 287241861 – pág. 47). Apenas a citação do Sr. JANDIR SANTIN foi realizada com êxito (ID 287241861 – pág. 29).

Posteriormente, no dia
17.04.2015
, a empresa executada apresentou-se espontaneamente nos autos e indicou um bem imóvel à penhora (ID 287241861 – Págs. 30/47). A magistrada de primeiro grau acolheu o oferecimento, em
18.06.2015
, mesmo sem a anuência expressa da parte exequente (ID 287241861 – Pág. 48).

O ente fazendário manifestou-se nos autos, em 04.01.2017, recusando a oferta e requerendo, em substituição, a constrição de ativos financeiros por meio eletrônico (ID 287241861 – Pág. 51).

No despacho de
08.11.2017
, o juízo de primeira instância reconheceu a irregularidade decorrente da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, motivo pelo qual revogou a determinação anterior e deferiu a constrição de valores (ID. 287241871 – Pág. 03).

As diligências realizadas por meio do sistema SISBAJUD (ID. 287241871 – Págs. 04/05, 13/16 e 25/27) não localizaram ativos financeiros em nome do executado.

Igualmente, a pesquisa de veículos pelo Sistema RENAJUD (ID 287241871 – Pág. 23/24) não identificou bens passíveis de constrição.

Ressalta-se que a parte apelante teve ciência da primeira tentativa de bloqueio eletrônico, em

13.03.2018 (ID. 287241871 – Pág. 07).

Em 02.03.2020, o ente público solicitou a expedição de ofício à Receita Federal, com o objetivo de obter as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte devedora, por meio do sistema INFOJUD (ID. 287241871 – Pág. 40).

Com a migração dos autos para o sistema PJe, em 09.06.2020, foi publicada a intimação das partes no DJE n.o 10.758, em 22.06.2020 (ID. 287241871 – Pág. 39).

Na sequência, foi deferida a expedição de ofício à Receita Federal (ID. 287241879 - 07.07.2022), contudo, não houve resposta, conforme certidão de 14.06.2024 (ID. 287241879).

No dia 08.10.2024, ordenada a intimação da parte exequente para se pronunciar quanto a possível ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 287241882), o que se deu por meio da petição constante do ID. 287241889.

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
03.02.2025
, que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente (ID. 287241892).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

Observa-se, no caso dos autos, que a Fazenda Pública foi intimada da primeira tentativa frustrada de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD, em
13.03.2018
(ID. 287241871 – Pág. 07). A partir dessa data, teve início o prazo de suspensão de 01 (um) ano, nos termos do art. 40, § 2.o, da Lei n.o 6.830/80.

Findo esse período, na data de
13.03.2019
, iniciou-se, de forma automática, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o § 4.o, do mesmo dispositivo legal. Dessa forma, a prescrição intercorrente se consumou em
13.03.2024
, sendo que a sentença recorrida foi proferida apenas em
03.02.2025.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEFINIÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 566) - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS INICIADO AUTOMATICAMENTE DA CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO APÓS A PENHORA - INEFETIVIDADE - CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.. "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução", sendo que somente "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v .g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema n. 566, do STJ).
Decorridos mais de seis anos da ciência da fazenda pública sobre a frustração a citação sem que o exequente imprimisse andamento efetivo ao processo, tem-se configurada a prescrição intercorrente
. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 01614111320128130481, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024).” Grifo nosso.

Ademais, consigna-se que a parte recorrente limita-se a invocar, de forma genérica, a aplicação da Súmula n.o 106, do STJ, sem demonstrar, de maneira concreta, a existência de mora atribuível ao Poder Judiciário que pudesse justificar o afastamento da prescrição.

Dessa forma, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação aplicável e em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devendo a r. sentença objurgada ser mantida.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste pela
não ocorrência de prescrição, pois a indicação de bens a penhora interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Alega, ainda que
“(...)
o fato é que a execução fiscal foi ajuizada em 12/07/2012 e o despacho citatório determinou a citação do executado em 09/08/2012. Em 17/04/2015, a empresa executada compareceu espontaneamente nos autos, indicando bens a penhora, logo,
interrompeu-se a contagem prescricional
. Em 05/01/2017, a exequente manifestou discordância com o bem nomeado e requereu a penhora online, o qual foi deferido em 08/11/2017, com ciência da frustração (p. 5 do Id. 60759277) pela Fazenda Pública em 13/03/2018, logo,
iniciou-se a contagem de 1 ano de suspensão que antecede o prazo prescricional, que se findaria em 13/03/2024.
Em 02/03/2020, houve pedido de infojud, o qual foi deferido somente em 07/07/2020, contudo, não obteve resposta conforme informado na certidão de Id. 159129331
”.

Por fim, argumenta que
“(...)
no caso em apreço, houve mora do Judiciário na condução do processo, o que ocasionou o decurso de tão longo prazo até então
. Tal fato, contudo, não pode causar gravame à parte que atuou de forma diligente nos autos, não dando azo a qualquer mora ou inatividade processual”. Grifos do autor.

Com base no exposto, requer
“(...)
o recebimento e processamento do presente recurso de Agravo Interno, possibilitando que a ilustre Desembargadora Relatora exerça a retratação de sua decisão monocrática, se assim entender. Caso não exerça o juízo de retratação, REQUER seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a decisão monocrática e afastar a prescrição intercorrente”.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID.
300370854
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que declarou à prescrição intercorrente dos créditos tributários (ID. 291386886).

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
trechos do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Constata-se, por exemplo, que o argumento de que
"
não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que a contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens"

do agravo interno corresponde ao ponto
"
DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
"

do recurso de apelação.

Do mesmo modo, a alegação de que

"no caso em apreço, houve mora do Judiciário na condução do processo, o que ocasionou o
decurso de tão longo prazo até então"

do recurso de apelação equivale à argumentação
"
houve mora do Judiciário na condução do processo, o que ocasionou o decurso de tão longo prazo até então
"
do agravo interno.

As jurisprudências invocadas também são idênticas, com transcrição da Súmula 106 do STJ, o REsp 1.340.553/RS, o REsp 1.102.431/RJ e a decisão do TJMT n.o 0012956-69.2005.8.11.0041.

Igualmente, as considerações sobre o prazo prescricional apenas reiteram a cronologia fática já exposta, desde o ajuizamento da execução fiscal (12.07.2012) até a ciência da frustração (13.03.2018), sem qualquer tentativa de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que, aplicando o entendimento do tema repetitivo, concluiu pela consumação da prescrição intercorrente em 13.03.2024.

Assim, embora não se trate de reprodução literal (ou cópia integral), a argumentação apresentada mostra-se deslocada do objeto recursal e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025